Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA. BEM MÓVEL QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OCUPADO PELO GENITOR DO DEVEDOR. ENTIDADE FAMILIAR AUTÔNOMA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO.

I. Imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, quando destinado voluntariamente pelos proprietários à garantia fiduciária de empréstimo bancário, não é blindado pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990.

II. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante representam bem móvel que não pode, ainda que por equiparação, ser considerado bem de família, consoante a inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, dos artigos 83, inciso III, e 1.368-B, caput, do Código Civil, e do artigo 22 da Lei 8.514/1997.

III. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, não constitui bem de família imóvel do devedor usado como residência por seu genitor.

IV. A proteção conferida pela Lei 8.009/1990 não abrange entidade familiar alheia ao executado formada por seu pai que, sozinho ou com outros parentes, representa núcleo familiar próprio e distinto.

V. Recurso conhecido e desprovido.